Tribunal: TJES
Processo: 5000395-27.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-27.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON CRUZ DOS SANTOS e outros (3)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000395-27.2025.8.08.0067

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, MAYCON CRUZ DOS SANTOS E OUTROS

RECORRIDOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, MAYCON CRUZ DOS SANTOS E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUIZ RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE DOS AUTORES E RECURSO IMPROVIDO DA CONCESSIONÁRIA.

I - CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de interrupção de fornecimento de energia elétrica por oito dias em propriedade rural, extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto a dois autores por ilegitimidade ativa e julgou procedente o pedido apenas em relação ao titular da unidade consumidora, fixando indenização por dano moral.

2. A concessionária sustenta caso fortuito, dificuldades de acesso ao imóvel e inexistência de dano moral. Os demais autores alegam legitimidade ativa como consumidores por equiparação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se moradores da unidade consumidora, ainda que não titulares do contrato, possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por interrupção de serviço essencial e (ii) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente oito dias, em área rural, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 2º do CDC define consumidor como quem utiliza o serviço como destinatário final e o art. 17 do CDC equipara a consumidor todas as vítimas do evento, portanto, os moradores que utilizam diretamente a energia elétrica e sofrem os efeitos da interrupção são consumidores por equiparação. A legitimidade deve ser aferida à luz da teoria da asserção.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/1988.

6. Queda de árvores e ventos fortes, em área rural, configuram fortuito interno. Integram o risco da atividade. A demora excessiva para restabelecimento do serviço evidencia falha na prestação.

7. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por oito dias ultrapassa o mero dissabor e sendo o serviço essencial, restou configurado o dano moral. Mantido o valor fixado para o titular e estendido aos demais autores.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da concessionária desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para reconhecer a legitimidade ativa dos demais demandantes e julgar procedente o pedido indenizatório também em seu favor.

Tese de julgamento:
“1. Moradores da unidade consumidora que utilizam diretamente o serviço público essencial possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por interrupção no fornecimento, ainda que não sejam titulares do contrato. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao razoável, em razão de fortuito interno, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
MAYCON CRUZ DOS SANTOS, JOEL DOS SANTOS E MARIA DA PENHA CRUZ DOS SANTOS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A parte autora alegou interrupção no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural localizada no Rio Lampe, Município de João Neiva/ES, a partir de 16/12/2024, permanecendo sem energia por 08 (oito) dias, apesar de sucessivos protocolos de atendimento.

A sentença singular (ID 17687096) julgou da seguinte forma:

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em relação aos requerentes JOEL DOS SANTOS e MARIA DA PENHA CRUZ DOS SANTOS, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente MAYCON CRUZ DOS SANTOS para CONDENAR a ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso (02/09/2024), nos termos da Súmula 54 do STJ e na forma dos art. 389 e 406 do CC/02.

Irresignada, a concessionária interpôs Recurso Inominado (ID 17687101) sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como caso fortuito (queda de eucaliptos, ventos fortes), dificuldade de acesso à propriedade (porteira fechada) e ausência de dano moral indenizável.

Os recorrentes Joel e Maria, também irresignados interpuseram Recurso Inominado (ID 17687105), insurgindo-se contra o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa e sustentando a condição de consumidores por equiparação, nos termos dos arts. 2º e 17 do CDC.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita aos autores.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

1. Recurso interposto pelos requerentes - ID 17687105.

Inexistindo questões preliminares a serem apreciadas, passo ao imediato exame do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de reforma parcial da sentença recorrida.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de legitimidade ativa dos requerentes Joel e Maria, bem como da existência de falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica e da ocorrência de danos morais.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação a Joel dos Santos e Maria da Penha Cruz dos Santos, ao fundamento de que apenas o titular formal da unidade consumidora poderia pleitear indenização, por se tratar de relação contratual estabelecida exclusivamente com Maycon.

Todavia, a conclusão não se sustenta.

É certo que o contrato de fornecimento de energia elétrica foi formalmente celebrado em nome do primeiro autor. Contudo, a controvérsia não se limita ao vínculo contratual, mas diz respeito à falha na prestação de serviço público essencial, cuja disciplina é regida pelo microssistema consumerista.

Nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza serviço como destinatário final. A norma não restringe a condição de consumidor ao contratante formal, alcançando também aquele que efetivamente usufrui do serviço.

Mais do que isso, o art. 17 do CDC amplia a proteção ao equiparar a consumidor todas as vítimas do evento danoso, consagrando a figura do consumidor por equiparação (bystander).

No caso concreto, é incontroverso que Joel e Maria:

residem na propriedade rural abastecida pela unidade consumidora;

utilizam diretamente a energia elétrica fornecida pela concessionária;

sofreram, de forma imediata e concreta, os efeitos da interrupção prolongada do serviço essencial.

A ausência de seus nomes na fatura não descaracteriza a relação de consumo, tampouco afasta o nexo de causalidade entre a falha do serviço e os danos experimentados.

Cumpre ressaltar que a legitimidade deve ser aferida segundo a teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. A narrativa inicial demonstra que ambos foram diretamente atingidos pela interrupção do fornecimento de energia por oito dias consecutivos, situação que, em tese, configura lesão jurídica própria.

Ademais, a jurisprudência pátria (ementa abaixo) é firme no sentido de reconhecer a legitimidade ativa de moradores ou usuários do imóvel afetado, ainda que não figurem como titulares da unidade consumidora, sobretudo quando se trata de serviço público essencial.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO, estendido aos demais moradores da residência. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEMANDA MANTIDA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14 .905/2024. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado de forma contínua, de modo que a interrupção é permitida em casos excepcionais e previstos na lei, sendo objetiva a responsabilidade civil da concessionária. 4. No caso, resultaram incontroversos os fatos narrados quanto às interrupções no fornecimento de energia elétrica. Logo, é evidente o dano moral suportado pelas autoras com a privação de usufruir serviço essencial que deve ser prestado com regularidade, continuidade, eficiência e segurança.
O dano moral é estendido ao morador da residência, mesmo sem constar como usuária do serviço.
5. Aplicáveis as regras do Direito Intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação desprovido, com determinação de aplicação da Lei nº 14.905/2024, que disciplina os critérios de cálculos dos juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, de modo que a interrupção indevida no fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, gera o dever de indenizar o dano moral sofrido pelo consumidor". "
2. Possui legitimidade ativa para a causa o residente no imóvel, mesmo sem constar como usuário do serviço.
" "3. Aplicável a Lei nº 14.905/2024, que disciplina novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência, segundo o Direito intertemporal". ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17; CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 341, 373, I,. (TJ-SP - Apelação Cível: 10041323720248260004 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 04/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Restringir a legitimidade apenas ao titular formal do contrato significaria esvaziar a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e ignorar a realidade fática, notadamente em contextos familiares, em que o contrato é celebrado por apenas um dos membros do núcleo doméstico.

Portanto, evidenciada a condição de consumidores por equiparação e vítimas diretas do evento danoso, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa de Joel dos Santos e Maria da Penha Cruz dos Santos, com o regular exame do mérito em relação a ambos.

2. Recurso interposto pela requerida - ID 17687101.

A controvérsia recursal, neste caso, cinge-se em verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente oito dias consecutivos decorreu de falha na prestação do serviço imputável à concessionária ou se resultou de circunstâncias inevitáveis aptas a afastar sua responsabilidade civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14, bem como o art. 37, §6º, da Constituição Federal, no tocante às concessionárias de serviço público.

Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, cabendo à ré comprovar eventual excludente de responsabilidade.

No caso concreto, é incontroverso que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na propriedade rural dos autores a partir de 16/12/2024, prolongando-se por cerca de oito dias.

A própria concessionária admite a existência de ocorrências na rede, buscando, contudo, afastar sua responsabilidade ao atribuir a causa a queda de eucaliptos sobre a fiação, ventos fortes e dificuldades de acesso ao imóvel em razão de porteira fechada.

Tais alegações, entretanto, não são suficientes para excluir o dever de indenizar. Eventos como ventos fortes, chuvas e queda de árvores, especialmente em área rural, inserem-se no risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, configurando fortuito interno.

Trata-se de situações previsíveis e que devem ser consideradas no planejamento e na manutenção da rede elétrica, não se caracterizando como caso fortuito externo apto a romper o nexo causal. A prestação de serviço público essencial exige estrutura adequada para pronta resposta a intercorrências dessa natureza.

Ainda que se admita a ocorrência inicial de evento climático, o ponto central reside na excessiva demora para o restabelecimento do serviço. A regulamentação da ANEEL estabelece prazo máximo de 48 horas para religação em área rural.

No presente caso, a interrupção perdurou por período muito superior, evidenciando falha na eficiência e na continuidade do serviço prestado. A alegação de que a energia teria sido normalizada em 21/12/2024 não encontra respaldo consistente nos autos, sobretudo porque houve novos registros de reclamação e, ao final, o problema somente foi solucionado mediante intervenção de técnico contratado pelos próprios autores, circunstância que revela deficiência na atuação da concessionária.

Também não prospera a justificativa de impossibilidade de acesso ao imóvel. Os autos demonstram que os autores mantiveram contato reiterado com a empresa, forneceram informações e relataram equívoco quanto ao endereço inicialmente atendido.

Ademais, a realização de diligência em horário noturno, por volta da meia-noite, não pode ser utilizada para imputar aos consumidores eventual ausência de colaboração, especialmente sem prova robusta de que a demora decorreu exclusivamente de conduta destes. O ônus da prova quanto à excludente de responsabilidade incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à vida digna, notadamente em propriedade rural que depende do fornecimento para conservação de alimentos, funcionamento de bombas e manutenção de criação de peixes. A privação do serviço por oito dias consecutivos extrapola o conceito de mero aborrecimento cotidiano, evidenciando falha grave na prestação do serviço.

Dessa forma, configurados o dano e o nexo causal, e inexistindo prova de causa excludente apta a afastar a responsabilidade objetiva, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária pelos prejuízos experimentados pelos autores.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes Joel dos Santos e Maria da Penha Cruz dos Santos, na condição de consumidores por equiparação e vítimas diretas da falha na prestação do serviço essencial, julgando-se procedente o pedido indenizatório também em relação a ambos, para condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um, a título de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos requerentes, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa dos recorrentes Joel dos Santos e Maria da Penha Cruz dos Santos e julgando procedente o pedido indenizatório também em seu favor, a fim de condenar a EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência para manter integralmente a sentença objurgada.

Acompanho o entendimento do magistrado de origem, haja vista que em se tratando de concessão de serviço público, apenas o titular possui direito à indenização, posto que apenas este pode sofrer a frustração da sua falha, não se aplicando a teoria do consumidor por equiparação.

Ante o exposto, conheço de ambos os recurso e nego provimento a ambos. Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto, suspendendo a exigibilidade em relação aos autores.